Tribunal: TJPA
Processo: 0814505-46.2021.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11842 - Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0814505-46.2021.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, com fundamento no art. 496, § 4º, II, do CPC, por estar a sentença alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral, visando à reforma da decisão e ao reexame da matéria, inclusive quanto à necessidade de instrução técnica, observância do sistema de regulação do SUS e redução de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, de modo a viabilizar o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a judicialização da saúde e aspectos de mérito da demanda originária.

4.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de forma clara e direta, as razões de fato e de direito que demonstram a suposta ilegalidade ou injustiça da decisão recorrida.

5.

A ausência de correlação entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais impede a delimitação da controvérsia e o exercício do contraditório, configurando vício de admissibilidade recursal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local consolida o entendimento de que a ausência de impugnação específica conduz ao não conhecimento do agravo interno.

7.

O descumprimento do ônus previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC inviabiliza o processamento do recurso, independentemente da análise das teses de mérito suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.

2.

A mera repetição de argumentos genéricos ou dissociados da decisão recorrida não supre o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

3.

A ausência de impugnação específica impede a apreciação do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 496, § 4º, II; 1.021, § 1º; 81; 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/90; Decreto nº 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.944.390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 02.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801069-54.2020.8.14.0006, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.04.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (ID 13885164) que não conheceu da Remessa Necessária, com fundamento no art. 496, §4º, II, do Código de Processo Civil, em razão de a sentença encontrar-se lastreada em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178).

Nas suas razões recursais (id. 14725142), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por não ter considerado aspectos relevantes atinentes à judicialização da saúde.

Argumenta que decisões dessa natureza devem ser precedidas de parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), em observância às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, a fim de assegurar que o provimento jurisdicional esteja lastreado em medicina baseada em evidências e não produza desequilíbrios na política pública de saúde.

Defende, ainda, que deveria ter sido exigida a demonstração de prévia negativa administrativa ou de demora injustificada no atendimento, e que não restaram comprovados, de forma adequada, os critérios clínicos indispensáveis ao deferimento da medida, nem a observância ao sistema de regulação do SUS. Aduz, outrossim, a necessidade de observância das regras de repartição de competências no âmbito do SUS, conforme arts. 196 e 198 da Constituição Federal, Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011, bem como o próprio Tema 793 do STF.

Por fim, impugna o valor fixado a título de multa diária, reputando-o excessivo e desproporcional, além de sustentar a inadequação da imposição de astreintes em face da Fazenda Pública

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o conhecimento da remessa necessária e reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, ou, subsidiariamente, para que sejam acolhidas as teses suscitadas quanto à necessidade de instrução técnica, observância do sistema de regulação e redirecionamento da obrigação.

Foram ofertadas Contrarrazões (id. 34373295).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do Município de Ananindeua é a reforma da decisão monocrática que não conheceu da Remessa Necessária, com fulcro no art. 496, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

(...)

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)

Analisando o recurso, verifico que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, tampouco indicou qualquer injustiça que pudesse justificar a sua alteração.

Na lição do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Importante esclarecer que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e pressupõe a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, conforme disciplina o art. 1.021, § 1º, do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (...)

Desta feita, é inviável acatar o processamento do presente recurso, já que não proporciona o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma da decisão impugnada, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801069-54.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022)

Na oportunidade, esclareço que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC, o STJ vem adotando o entendimento de que “as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição” (HC n. 707.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
(art. 1.021, § 1º, do CPC).

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026